Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-09.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova – Inocorrência - O julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos e argumentos contidos nas manifestações das partes, bastando que, ao resolver a controvérsia, rejeite, ainda que implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso concreto - Inexistência de omissão, contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova – Inocorrência - O julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos e argumentos contidos nas manifestações das partes, bastando que, ao resolver a controvérsia, rejeite, ainda que implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso concreto - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014409-09.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA - CENPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014409-09.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21598
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1014409-09.2017.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO,
CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA - CENPEC
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21598
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão quanto à distribuição do ônus da prova

Inocorrência - O julgador não está obrigado a
examinar
todos
os
fundamentos
e
argumentos
contidos nas manifestações das partes, bastando que,
ao
resolver
a
controvérsia,
rejeite,
ainda
que
implicitamente, os argumentos secundários, como se
deu no caso concreto - Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade Impossibilidade de se
reabrir a discussão sobre pontos já analisados na
solução
do
litígio

Pretensão
de
efeitos
infringentes, com vistas ao reexame da matéria
enfrentada
Recurso inadequado para esse fim

Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em face do
acórdão de fls. 1.290/1.297 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso interposto pelo CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA -
CENPEC.
Sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no
acórdão embargado, quanto a distribuição do ônus da prova, daí
porque pugna pelo seu acolhimento.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014409-09.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21598
3
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
A
concessão
de
efeitos
infringentes
aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada o que não ocorreu no caso.
O julgador não está obrigado a examinar todos os
fundamentos e argumentos contidos nas manifestações das partes,
bastando que, ao resolver a controvérsia, rejeite, ainda que
implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso
concreto.
Não há qualquer erro, contrariedade, omissão ou
obscuridade na decisão que examinou as razões recursais,
incluindo a matéria invocada em sede de embargos declaratórios,
conforme se vê do trecho que parcialmente se transcreve: “(...) No
caso concreto, a autora juntou farta documentação que instrui a petição
inicial da ação anulatória, notadamente o estatuto social definidor do
objeto
da
atividade
(fls.
36/45),
os
demonstrativos
contábeis
dos
exercícios de 2011 a 2012 (fls. 483/526), além dos certificados emitidos
pelo Poder Público, tais como o de qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (fls. 527), Declaração de Utilidade
Pública Estadual pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania,
desde 05/01/2001 (fls. 528), a inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de São Paulo (fls. 529), e a inscrição no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (fls. 530/532), sem
fins lucrativos, não impugnados especificamente pela Fazenda Municipal,
ao ensejo da contestação e que atendem aos requisitos do art. 14 do CTN,
com registro de que não há necessidade o esgotamento da via
administrativa para o reconhecimento da imunidade tributária, pois
decorre de permissivo constitucional de não incidência, cabendo ao
Poder Público demonstrar o contrário, de forma que não basta a mera
presunção de legalidade do ato administrativo para infirmar a presunção
relativa de imunidade constitucional tributária. (...) No caso concreto,
além daqueles certificados emitidos pelo Poder Público, a autora juntou
os relatórios contábeis produzidos por auditoria independente e externa,
cujas cópias se encontram a fls. 483/526 e que, igualmente, não foram
impugnadas de forma específica pela Fazenda Municipal ao ensejo da
contestação, sendo que tais informações contábeis são presumivelmente
verdadeiras, dando conta da regularidade das contas e receitas utilizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014409-09.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21598
4
para a consecução das finalidades essenciais da autora. Incumbia à
Fazenda Municipal demonstrar o contrário, notadamente a eventual
distribuição disfarçada de lucros ou qualquer outra exigência contida no
art. 14 do Código Tributário Nacional, não bastando a mera omissão da
contribuinte no fornecimento de documentos exigidos pela autoridade
administrativa, para fundamentar o indeferimento do pedido de
reconhecimento de imunidade, para fins de não incidência do ITBI, IPTU e
ISS. Digno de menção que a lavratura dos seis autos de infração que se
objetiva anular se deu dois meses antes de ser proferida decisão
administrativa quanto ao indeferimento do pedido de imunidade
tributária, como bem apontado pela autora em suas razões recursais (fls.
1.215, item 5), tomando como base de cálculo toda a receita percebida
pela autora, considerando como serviço doações, repasses públicos e
patrocínios, o que, por si só, já seria fundamento suficiente para a
anulação dos autos de infração, se antes não se reconhecesse a
imunidade tributária. (...)”. (fls. 1.294/1.295).
Não é necessário nenhum esforço de natureza
hermenêutica para concluir, no trecho do acórdão embargado, que
a fundamentação está consentânea com a carga dinâmica na
distribuição do ônus da prova, com indicação daquelas provas que
incumbia à autora apelante como fato constitutivo de sua
pretensão anulatória, com a demonstração da imunidade tributária
e da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
daquela pretensão a cargo da Fazenda Municipal ré, que dela não
se desincumbiu.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não havendo,
assim, que se falar em qualquer tipo de vício, mesmo que não
tenha sido abordado, ponto a ponto, cada argumento ou dispositivo
levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014409-09.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21598
5
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator